Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718816-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO ALVES PIRES IMPETRANTE: LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARÃES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA O paciente, preso em flagrante em 31.5.21, pelo crime do art. art. 121, § 2o, II, III e VI, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, todos do CP e art. 5o III, da L. 11.340/06 (ID 93350113 – autos de origem), teve a prisão convertida em preventiva em 2.6.21, como garantia da ordem pública (ID 26441792). Sustenta a impetrante que a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva não está suficientemente fundamentada. Não considerou condições pessoais do paciente, que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão e liberdade provisória do paciente consignou: “(...) Assim, por não haver qualquer indício de ilegalidade na segregação do requerente, notadamente porque é claro que o crime ultrapassou o tipo penal, devido a salutar vilania na conduta do requerente, o qual, em tese, para potencializar as agressões, utilizou-se de um alicate para cortar a língua da ex-companheira, sendo, inclusive, necessário suturar o ferimento, conforme indicado no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 17627/21 – lesões corporais – vítima (ID 93350117, p. 3-4), além de ter agredido demasiadamente a ofendida ao ponto dela urinar sangue, o que denota a gravidade das lesões provocadas. Portanto, inexiste plausibilidade argumentativa para revogar a constrição cautelar. Além do mais, conforme a vítima pontuou em seu depoimento extrajudicial (ID 93350106, p. 3-4), o requerente também proferiu ameaças de morte contra ela e, ainda, menosprezou a eficácia do sistema judiciário brasileiro, duvidando da atuação eficaz e proativa do Estado frente a um cenário de singular agressividade e subjugação da mulher. É comum observar que, em casos de violência doméstica e/ou familiar, a vítima costuma passar por sucessivas situações de violência e somente em alguns ou mesmo depois de recorrentes episódios de agressões físicas e/ou psicológicas é que há registro de ocorrência policial ou pedido de medidas protetivas de urgência. Entretanto, muitas das vezes, nesses relacionamentos abusivos, a vítima fragilizada e sob forte influência do agressor, seja por ameaça ou afetividade, desiste de prosseguir com o processo ou mesmo reestabelece o convívio afetivo/familiar. Contudo, tais situações não elidem ou minoram a responsabilização criminal do agressor, e geram a necessidade de um maior empenho do Estado para cessar o ciclo de violência intrafamiliar, que geralmente ocorre em ambiente onde só existem a vítima e o algoz e, por isso, como já defendido largamente pela jurisprudência pátria, a palavra da ofendida é de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de provas como no caso em cotejo. (...) Por fim, com base em todos os argumentos acima delineados, a segregação cautelar é imprescindível para a situação em tela e não se vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes. Nesse sentido, a segregação cautelar é necessária nesse momento, sendo insuficientes as medidas de comparecimento periódico em Juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da Circunscrição Judiciária, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, monitoração eletrônica ou outras medidas previstas no Código (ID 26446292). A vítima narrou, na delegacia, a dinâmica dos fatos: “(...)Que namora BRUNO ALVES PIRES, ora conduzido, há cerca de 09(nove) meses, não possuindo o casal filho(s) em comum. QUE o casal apenas namora, informando que há cerca de dois meses a declarante terminou o relacionamento após um dos muitos episódios de violência física por ele praticada, tendo gerado a ocorrência no 1696/2021, registrada nesta 26aDP, que resultou inclusive na decretação de medidas protetivas em favor da declarante. QUE desistiu desse processo, pois não quer que BRUNO seja preso, nem perca seu emprego, tendo inclusive, por esse mesmo motivo, permitido que ele voltasse a se aproximar de sua pessoa. QUE BRUNO é muito violento e, depois dessa última ocorrência e antes da presente situação, há cerca de umas duas semanas, ele armou-se com uma faca e a encostou no pescoço da declarante enquanto a enforcava, tendo conseguido se desvencilhar, mas não fez ocorrência deste fato. QUE, desta vez, permitiu que BRUNO entrasse em sua casa, mas ele sem motivo já iniciou novas agressões contra a declarante, afirmando que iria matá-la, pois se não ficasse com ele não seria de ninguém. QUE BRUNO, que é muito forte e faz uso de drogas e bebidas alcoólicas, chegou embriagado e, enquanto repetia que iria matá-la, passou a esmurra-la na região da cabeça, braços e abdome, bem como pegou um alicate e ficou forçando a declarante a abrir a boca para cortar-lhe a língua com essa ferramenta, provocando um ferimento nesse órgão e nos seus lábios. QUE, em decorrência das agressões, a declarante está apresentando sangramento na região da boca e também urinou sangue, estando neste momento de sua oitiva aguardando atendimento médico-hospitalar num consultório do serviço de pronto socorro do HRT. QUE o agressor também lhe desferiu vários chutes na cabeça, de maneira covarde, bem como na região do estômago. QUE, inclusive, a declarante pegou o seu aparelho celular para ligar para a Polícia, contudo o conduzido lhe aplicou um mata-leão, a derrubando no chão e tomando o seu telefone. Afirma que o seu celular foi devolvido por BRUNO apenas no momento em que os policiais militares chegaram ao local. QUE o agressor ainda cuspiu catarro em seu rosto, lhe xingando de "puta e vagabunda". QUE o autor, não satisfeito, ainda disse que se ele fosse preso, quando sair, vai lhe matar, gritando, ainda, que iria arrumar um advogado e que ele não iria responder por nada, pois seria a palavra dele contra a da vítima. QUE já obteve medidas protetivas anteriormente, mas teria desistido delas, mas pretende requerer novas medidas protetivas em seu favor, pois teme por sua vida e integridade física. (ID 93350115- autos de origem) O Ministério Público denunciou o paciente pelo crime do art. 121, § 2o, I, III e VI, e § 2o-A, I, e § 7o, IV, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 24-A da L. 11.340/06. A denúncia foi recebida em 9.6.21 (IDs 94111708 e 94140669 – autos de origem). A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio qualificado -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). A vítima narrou que, duas semanas antes da prisão, o paciente encostou a faca no pescoço dela, a enforcou e a ameaçou. E, ao ser preso, disse que a mataria ao sair da prisão. As medidas protetivas anteriormente deferidas não foram suficientes para proteção da vítima. Segundo narrou a vítima, o paciente chegou embriagado em sua casa e, enquanto repetia que iria matá-la, a esmurrou na cabeça, braços e abdômen, e, ainda, com alicate, tentou cortar a língua da vítima, causando-lhe ferimento nesse órgão e nos seus lábios. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador JAIR SOARES